Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. No presente caso não se mostram configurados os defeitos previstos no dispositivo legal referido.

4. Quanto ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais indicados pelos embargantes, com o intuito de prequestionar a matéria, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros fundamentos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.